Tribunal: TJDFT
Processo: 0738191-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Cuida-se de revisão criminal redigida de punho próprio por ANTONIO RAFAL NUNES DA SILVA, que, em breve síntese, alega ter sido injustamente condenado a cumprir uma pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática de dois crimes de roubo (ID 31090373). Subsidiariamente, requer o reconhecimento do benefício da continuidade delitiva. Determino a remessa dos autos à d. Defensoria Pública para que, no prazo de 30 (trinta) dias, exerça a defesa técnica do requerente e para que, em especial, manifeste-se acerca da possível configuração de litispendência entre a presente revisão criminal e aquela autuada como RevCrim 0750673-86.2020.8.07.0000. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 01 de dezembro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator